Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INGRESSO DE SÓCIOS INVESTIDORES. ACORDO NÃO FORMALIZADO. INTEGRALIZAÇÃO DOS APORTES. PERDAS E DANOS. ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
1. Nos termos do artigo 403 do Código Civil, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos. Assim, a restituição de valores aportados em sociedade empresária pelo não ingresso do investidor no quadro de sócios deve ser limitada à quantia efetiva e comprovadamente paga com tal finalidade.
2. A prova dos valores aportados, mesmo quando as tratativas do negócio jurídico são informais, é objetiva e os ônus da sua produção, conforme artigo 373, I, do Código de Processo Civil, são dos autores.
3. Não há como incluir no cálculo dos aportes alegados os valores genericamente estipulados pelos autores, que teriam sido supostamente pactuados a título de pro-labore, quando desacompanhados de conteúdo probatório e, especialmente, quando o contrato social da empresa atribui a função administrativa, com exclusividade, a sócio diverso já integrante do seu quadro.
4. Apelação conhecida e provida.